Tribunal: STF
Processo: HC 75856
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-17
Data de publicação: 1998-03-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL AGRAVADO EM
APELAÇÃO MANIFESTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO COM BASE UNICAMENTE NA
GRAVIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
        Pode o Tribunal fixar regime semi-aberto de cumprimento da
pena, embora a quantificação da pena aplicada seja compatível com o
regime mais benéfico e o réu atenda aos requisitos objetivos e
subjetivos para sua obtenção, dado que a norma do art. 33, § 2º, b,
do Código Penal confere mera faculdade ao órgão julgador. O que não
se permite, contudo, é a imposição de regime mais rigoroso fundado
unicamente na gravidade do delito imputado ao paciente, sem
suficiente justificação.
        Habeas corpus concedido para anular o acórdão no ponto
impugnado para que outra decisão seja proferida com indicação
fundamentada do regime.